Tribunal: TJBA
Processo: 8088751-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088751-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARTA OLIVEIRA FROES

Advogado(s)
:
ANDREZA ALVES GADELHA, VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELAÇÃO CÍVEL.
DI
REITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado, firmado com o Banco Daycoval S/A, no qual se questiona a capitalização mensal de juros, a adoção da Tabela Price e a alegada abusividade do
s juros remuneratórios
.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a validade da cláusula de capitalização mensal de juros remuneratórios; (ii) a legalidade da utilização do sistema de amortização Price; e (iii) a eventual abusividade da taxa de juros aplicada.

III. Razões de decidir

A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ e REsp 973.827/RS. No caso, a cláusula contratual indica a taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que legitima a cobrança.

A taxa de juros remuneratórios aplicada (1,60% a.m.) encontra-se abaixo da média de mercado para a modalidade na época da contratação, não havendo prova de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

A adoção da Tabela Price é lícita e não implica, por si só, anatocismo ou ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no Ag 1411490/SC e REsp 973.827/RS).

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
MP 2.170-36/2001, art. 5º; Código Civil, art. 591; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012.
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.
TJBA, Apelação Cível nº 0518935-91.2015.8.05.0001, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 28.04.2020, DJe 28.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.